Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPERTINÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIO X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO ANTES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DE INCLUSÃO DO SERVIDOR NO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor dosímetro individual e a pagar gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o vencimento básico, desde setembro de 2022.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do autor se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à parcial reforma do julgado no que tange ao recebimento de parcelas atrasadas ou pretéritas da gratificação pleiteada. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A alegação de prescrição foi analisada em decisão interlocutória proferida em 3/10/2022, contra a qual não foi interposto o recurso cabível (art. 1.015, II, do CPC). Ademais, na sentença, não houve condenação ao pagamento de parcelas referentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e o enunciado de súmula n. 85 do STJ. Prejudicial não conhecida em razão da preclusão.
4. Constatado que o autor requereu administrativamente a concessão da gratificação, não há falar em inexistência de pretensão resistida ou afronta à tese fixada no julgamento do RE n. 631.240/MG (Tema n. 350/STF), que não se amolda ao caso concreto. Ademais, a tutela jurisdicional buscada atende aos requisitos da necessidade, utilidade e adequação, caracterizando o interesse processual do autor. Preliminar rejeitada.
5. Verifica-se que o valor atribuído à causa está em consonância com o art. 292, § 2o, do CPC, razão pela qual a impugnação do Distrito Federal não deve ser acolhida. Cabe destacar que o requerido, embora alegue, genericamente, inadequação do valor da causa, não apontou a quantia que reputa correta, de acordo com a expressão econômica dos pedidos.
6. É impertinente a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais suscitada pelo requerido, já que a ação foi distribuída e processada na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
7. Diante do reconhecimento, na via administrativa, do exercício de atividade laborativa com exposição direta à radiação ionizante e do direito à percepção da gratificação por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas, conclui-se que a sentença não deve ser reformada no ponto em que condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor dosímetro individual e a pagar a referida gratificação, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o vencimento básico, conforme os arts. 68 a 72 da Lei n. 8.112/1990, o art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.270/91 e o art. 83, § 2o, da LC Distrital n. 840/2011, regulamentada pelo Decreto n. 32.547/2010.
8. Ausente comprovação técnica de que o autor estaria submetido a atividades com Raios X ou substâncias radioativas antes da concessão do pleito na esfera administrativa, não há como condenar o Distrito Federal a pagar parcelas anteriores, com base no art. 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010.
9. A sentença deve ser parcialmente reformada quanto ao termo inicial da condenação, pois, na Ordem de Serviço n. 762/2022 - SES/SRSNO/DA/GP, reconheceu-se expressamente que o pagamento de gratificação por trabalho com Raios X ou substâncias radioativas é devido desde a data de inclusão do servidor no Programa de Monitoração Individual, ou seja, 1/8/2022.
10. Apelações conhecidas. Recurso do requerido desprovido. Apelo do autor parcialmente provido.